Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Apelação cível. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Suspensão do processo. Gratuidade de justiça. Ilegitimidade passiva. Taxa de juros. Necessidade de perícia. Ausência de requerimento. Abusividade não comprovada. Seguro prestamista. Tarifa de cadastro. Legalidade.
1. É desnecessária a suspensão do processo, pois , apesar da liquidação extrajudicial da instituição financeira, não há risco imediato a massa patrimonial, devendo o feito prosseguir ao menos até encerramento da fase cognitiva.
2. O deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. Encontrar-se em estado de liquidação extrajudicial, por si só, não supre a necessidade probatória.
3. A legitimidade das partes é aferida com base nas asserções feitas na inicial, em que se aponta o apelante como causador dos danos. A responsabilidade é matéria de mérito.
4. Nos termos do CPC 373, I, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, portanto, ausente comprovação da abusividade na aplicação dos juros, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Tendo sido livremente pactuado o seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso reconhecer a licitude da cobrança do prêmio.
6. Não há ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, pois foi definida quando da celebração do contrato, com anuência da contratante, e o valor respectivo não é abusivo.